Tribunal: STF
Processo: Rcl 53773
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 100655894.2018.8.26.0048, que, ao negar provimento ao agravo interno, teria ofendido ao que decidido por esta Corte no RE 855.178, processo paradigma do Tema 793 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação requerendo a condenação do ora reclamante ao fornecimento do medicamento Nusinersena (nome comercial: Spinraza) para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal. 



    Informa-se que, o juízo de primeiro grau condenou o Estado de São Paulo ao fornecimento do medicamento. Em apelação, foi solicitada a inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser medicamento que envolve responsabilidade daquele ente, bem como defendeu-se a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da controvérsia.



    Relata-se que a sentença, nesse ponto, foi mantida, sendo indeferido o pedido de inclusão da União no polo passivo ao fundamento de que a solidariedade existente entre os entes federados não obriga a União a compor o polo passivo. 



    O recurso extraordinário que se seguiu teve seguimento negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estava em consonância o Tema 793 da sistemática da repercussão geral. Essa decisão foi ratificada na apreciação do agravo. 



    Sustenta-se que, não obstante o reconhecimento da solidariedade dos Entes sobre a questão, “houve a imposição de um poder-dever ao Magistrado de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências” (eDoc 1, p. 8). 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do referido ato com “a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação do processo nº 1006558- 94.2018.8.26.0048 até a decisão final nessa reclamação” (eDoc 1, p. 21). 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal conclui pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    A parte reclamante sustenta malferido o paradigma invocado sob o fundamento de que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União.



    Desse modo, caberia à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.



    Os fundamentos do acórdão reclamado, aparentemente, destoam da orientação vinculante fixada por esta Corte por ocasião do julgamento paradigma invocado, ante o dever da autoridade judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O medicamente encontra-se devidamente incorporado ao PCDT da enfermidade no grupo 1A (eDOC 4, p. 135), cuja aquisição, nos termos do art. 3º, I, “a”, da Portaria n.º 1.554/2013, é centralizada pela União.



    Não obstante a existência de fumus boni iuris a respaldar o que alegado pela parte reclamante, não vislumbro, no caso concreto, a existência de periculum in mora, pela ausência de demonstração da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ao Estado de São Paulo, caso o ingresso da União e o deslocamento do feito à Justiça Federal somente venha a ocorrer num momento futuro e, até lá, venha a arcar com os custos da aquisição do medicamento em questão.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente